Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018720-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1018720-20.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 82078954), que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1018720-20.2020.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Prorrogação de Crédito Rural”
(Proc. nº 0012309-75.2018.8.11.0055 - Código 284035), ajuizada pelos embargantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, julgou improcedente o pedido de prorrogação da operação de crédito (securitização de dívida rural) formulado pelos autores com espeque na previsão do MCR - 2.6.9, por entender que a prova dos autos não demonstra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, notadamente porque sequer fora realizado prévio requerimento administrativo formal ao réu; a decisão determinou o prosseguimento do feito, para realização da devida instrução probatória em relação ao pedido de liquidação e renegociação da dívida nos termos da Resolução nº 46/2008/BNDES (cf. Id nº 56703460).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois
“os Agravantes foram impedidos de produzirem todas as provas cabais da existência dos pedidos de alongamento/prorrogação, bem como das tratativas, reuniões, conversas, acordos, provas complementares e tudo mais, com a oitivas dos prepostos do Banco Agravado e das testemunhas que seriam arroladas”.

Reinsistem em que formularam, sim, pedido de alongamento do débito, e que o fizeram antes do vencimento da dívida, por meio dos e-mails que mandaram para os diretores do embargado, nos quais provaram a incapacidade de pagamento do débito, e a frustração da safra por fatores adversos.

Afirmam que a solicitação enviada por e-mail é perfeitamente válida, pois os embargantes sempre se comunicaram dessa forma com o Banco, que nunca solicitou outra forma de comunicação, ou outro formulário para o pedido de alongamento, até porque

inexiste um formulário específico para isso.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para que seja prequestionada a matéria, e sanada a omissão do acórdão, “
reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando ao r. Julgador Singular que proceda a instrução probatória, para possibilitar que os Embargantes comprovem o pedido de demais requisitos do alongamento por todos os meios de prova em direito admitidos”
(cf. Id. n. 82381477).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id n. 85072496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No acórdão, a alegação de cerceamento de defesa, e a questão da inexistência do pedido de alongamento do débito foram analisados sob a seguinte perspectiva:

“(...) A preliminar de cerceamento de defesa está intimamente ligada com o mérito do recurso, pois o cerce da controvérsia recursal consiste justamente no preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação de dívida rural oriunda de cédula de crédito rural, vinculada ao programa MODERFROTA, na forma do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, e, dentro dessa discussão, surge a questão da possibilidade de se comprovar, através da produção de provas complementares, o preenchimento dos requisitos legais.

Ao sanear o processo, o MM. Juiz entendeu que a solução da questão dispensava a produção de outras provas, e que a prova documental já se mostrava suficiente, e por isso decidiu resolver a questão atinente ao pedido de alongamento da dívida com base na previsão MCR 2.6.9, realizando, portanto, julgamento parcial do mérito da lide, dando pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Alegam os autores, em síntese, que emitiram 10 cédulas de crédito bancário com recursos do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras - Moderfrota, BNDES/FINAME.

Cédulas individualizadas sob o nº 2015003572, no valor de 1.638.00,00 (fl. 42); nº 2015003576, no valor de 126.000,00 (fl. 63); nº 2015003578, valor R$ 108.000,00 (fl. 82); nº 2015013747, valor R$ 43.200,00 (fl. 100); nº 2015013750, valor R$ 920.000,00 (fl. 122); nº 2016000121, valor R$ 1.008.000,00 (fl. 144); nº 2016000123, valor R$ 495.000,00 (fl. 162); nº 2015012519, valor R$ 440.000,00 (fl. 178); nº 2016002253, valor R$ 495.000,00 (fl. 201); nº 2015019563, valor R$ 1.971.000,00 (fl. 216).

Sustentam que as emitiram (...) para fins de investimento em sua atividade produtiva, contudo, em razão de falha no maquinário adquirido com os recursos fornecidos, perderam a janela ideal de plantio e cultivo da safra, razão pela qual parte do maquinário foi recolhido e procedido o cancelamento da compra junto à concessionária, conforme notas de devolução às fls.277/284.

Ressaltam que ficou ajustado com a fabricante e com a instituição financeira a restituição dos valores pagos pela plantadeira e quitação do financiamento, sendo certo que a fabricante também teria se comprometido a compensar os autores financeiramente pelos prejuízos ocasionados mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos ou mesmo pagamento em moeda corrente, tendo sido cumprido apenas parcialmente o distrato com a quitação do financiamento das plantadeiras, cancelamento e liberação da respectiva garantia hipotecária, deixando a fabricante de restituir os valores inicialmente adimplidos pelos autores, bem como de ressarcir os prejuízos suportados.

Relatam, ainda, que, na safra 2016/2017, suportaram severos prejuízos em razão das fortes chuvas ocorridas na janela de colheita entre 15/10/2016 a 06/03/2017, o que impossibilitou a colheita do produto no período ideal, conforme laudo técnico e documentos de fls. 237/248, contudo, o novo pedido de prorrogação do débito a vencer em 2017 sequer foi respondido pela instituição financeira (fl. 670/685).

Em razão da negativa, intentaram a presente ação visando a condenação do requerido a realizar a prorrogação da dívida vencida em 2016 e 2017, inicialmente, nos termos do Manual de Crédito Rural e posteriormente nos termos da Circular SUP/AOI nº 46/2018-BNDES e Súmula nº 298 do STJ, requerendo já em fase liminar a concessão de tutela de urgência para a o deferimento da manutenção dos bens alienados fiduciariamente com os requerentes e a restituição dos eventualmente apreendidos bem como para determinar às requeridas a suspensão dos efeitos da mora e exclusão de seus nomes dos entes de proteção ao crédito e que se abstenha de proceder novas inclusões pelo débito oriundo do presente financiamento.

(...)

Nessa senda, passo a analisar do direito do autor a prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural (2.6.9), e, nesse ponto, patente a improcedência da ação, visto que, apesar de constituir direito subjetivo do destinatário do crédito rural a prorrogação do seu crédito, e não uma faculdade da Instituição Financeira operadora do SCR, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, é certo que cabe ao autor a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para tal prorrogação.

(...)

Inicialmente, cumpre observar que a simples troca de e-mails não constitui pedido formal de prorrogação, que, aliás, deve ser instruído com os elementos necessários à identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento do autor.

(...)

Destaque-se, ainda, que, se reputássemos idônea a troca de mensagens junto ao SAC, é certo que tais requerimentos sequer poderiam ser acolhidos pela instituição financeira, visto que a prorrogação prevista no M.C.R limita-se às operações que não se encontram em curso irregular, o que não ocorre no presente caso, onde a mora já foi constituída há muito pela instituição financeira, o que se extrai, inclusive, dos autos da ação de Busca e Apreensão em apenso.

(...)

Com efeito, a condição da normalidade do débito para sua prorrogação se extrai claramente do item 2.6.12 do Manual de Crédito Rural, assim redigido: (...).

Veja-se que o aludido item está inserido no mesmo capítulo e seção (Capítulo 2 e Seção 6 do Manual de Crédito Rural) do item que trata da prorrogação, de sorte que, ao que parece, está umbilicalmente ligado à prorrogação naquelas específicas hipóteses (item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural), ao contrário do item 3.2.25 do Manual de Crédito Rural, que seria genérico.

Ou seja, tratando-se de crédito rural em curso irregular, o alongamento somente seria possível caso a instituição financeira operadora assumisse a operação com recursos livres, situação que não pode ser imposta a mesma, visto que não se encontra incluída no dirigismo contratual inerente ao Crédito Rural, visto que as operações de crédito livre devem decorrer, por sua própria natureza, da vontade livre da Instituição Financeira ainda que se submetam aos demais termos do SCR após sua disponibilização junto ao sistema.

Por fim, ainda que se reconhecesse como idôneo o requerimento administrativo, e admissível exigir da instituição financeira a reclassificação da fonte do financiamento para recursos livres, visto o crédito já se encontrar inadimplido, ainda assim se mostraria inviável o deferimento da prorrogação dos pagamentos nos termos do MCR 2.6.9, visto que os créditos objeto deste litigio são provenientes de programa de fomento (MODERFROTA) que se submete a norma própria, o que se extrai do item 2.6.10., ‘b’, II do MCR, senão vejamos: (...).

Assim, patente a improcedência do pleito quanto a aplicação da prorrogação da operação de crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR” (cf. Id nº 56703460).

O raciocínio decisório resiste à crítica recursal, primeiramente porque se mostra bem amparado nos elementos consistentes integrantes do painel probatório documental; depois, está alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos, realizadas, e, conforme consta das mensagens, não cumpridas, afinal, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.

Nesse sentido, assim já se posicionou o eg. STJ:

(...)

Sendo o entendimento dominante visto na jurisprudência deste eg. TJMT:

(...)

Portanto, como o prolongamento de débito exige, antes de qualquer coisa, o prévio requerimento formal, que não foi demonstrado no caso, não há falar em cerceamento de defesa referente à decisão que dispensou a produção de provas, e julgou improcedente o pedido do autor, e também não há falar em reforma do mérito da decisão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...).

Como se vê, o acórdão analisou a alegação de cerceamento de defesa, e levou em consideração toda a documentação apresentada pelos embargantes, porém, a conclusão adotada não foi a esperada pelos embargantes, mas, sim, a de que não houve cerceamento de defesa, e que os e-mails trocados com os representantes do Banco não configuraram requerimento formal de prolongamento de débito.

No presente recurso, os embargantes batem na tecla de que não há uma forma única e formal para requerer o prolongamento do débito, mas a verdade é que, ainda que não exista um único modelo para esse tipo de medida, o requerimento deve ser formal, e os embargantes sabem disso, tanto é que após o ajuizamento da ação, emendaram à inicial com cópia do que chamaram de
“manifestação formal de interesse na liquidação-renegociação dos contratos de crédito rural”
datada de 08 de agosto de 2018 (cf. Id. n.

85072496 - pág. 8), ou seja, requerimento formal enviado para o Banco após o ajuizamento da ação (10.07.2018), e o vencimento da dívida, que ocorreu em 2017 .

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas adotou desfecho contrário à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021